Tribunal: TJDFT
Processo: 0730708-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0730708-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ANTONIO IRMAO JUNIOR, BARBARA SANTANA SILVA AGRAVADO: EMANUELA EVANGELISTA DE SANTANA, ANNA CLARA SANTANA DE LUCENA, BARBARA SANTANA SILVA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a homologação de acordo celebrado entre as partes. A agravante alega, em síntese, que: 1) as partes firmaram acordo antes mesmo do trânsito em julgado da sentença condenatória; 2) o CPC/2015 prestigia a solução consensual dos conflitos. Requer a suspensão do processo e, no mérito, a homologação do acordo. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que é dever do juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição (CPC/2015 3o §§ 2o 3o 139 V), in verbis: “Art. 3o Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. (...) § 2o O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. § 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. (...) Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;” No mesmo sentido: “(...) 1. A decisão referente à homologação de transação resolve o mérito, por expressa determinação do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil, razão pela qual é cabível agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, II, da mesma norma 2. O artigo 3o, §2o, do CPC, estabelece que "o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual do conflito". Já o §3o do mesmo artigo dispõe que "a conciliação, a mediação e outros métodos de solução de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial." 3. De acordo com o art. 139, inciso V, do CPC, a autocomposição pode ocorrer em qualquer momento processual. Assim, a prolação da sentença e o seu consequente trânsito em julgado não configuram óbices intransponíveis à homologação do acordo firmado entre as partes, sobretudo porque se trata de direito patrimonial de que são titulares, e, portanto, regido pelo princípio da autonomia da vontade, imperando a livre disposição segundo seus próprios interesses. (...)” (Acórdão 1278580, 07045130320208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que indeferiu pedido de homologação de acordo formulado pelas partes, referente aos honorários advocatícios, tendo em vista o trânsito em julgado. 2. O CPC faz depreender que é dever do Estado-juiz sempre tentar estimular a solução consensual do conflito. 2.1. O artigo 3o, §2o do mesmo diploma "o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual do conflito". 2.2. Já o §3o do mesmo artigo dispõe que "a conciliação, a mediação e outros métodos de solução de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial". 2.3. Quanto ao dever do magistrado, o artigo 139, inciso V, do CPC preceitua que incumbe ao juiz "promover, a qualquer tempo, a auto composição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais". 3. Uma das principais premissas do Código de Processo Civil é conferir plenos poderes as partes para transigirem entre si, da forma que acharem mais oportuna. 4. Tratando-se de direitos patrimoniais, o acordo celebrado entre as partes deve ser examinado pelo magistrado que pode entender deva o mesmo ser homologado, ou não, apresentando, o juiz, seja qual for o seu entendimento, suas razões de convencimento. 5. Nada impede que seja acordado e homologado transação após sentença de mérito, inclusive já transitada em julgado, sem que isso implique afronta à coisa julgada e os artigos 485 a 495 do CPC, capítulo que versa sobre a sentença e a coisa julgada. (...)” (Acórdão 1275101, 07123302120208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano iminente à agravante com a instauração do cumprimento de sentença. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator